Tribunal: TJMT
Processo: 1001270-15.2021.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001270-15.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE PEDRO SILVA NASCIMENTO - CPF: 570.840.501-59 (RECORRENTE), SHEILA GOMES DE CARVALHO - CPF: 906.645.661-20 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001270-15.2021.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino

Recorrente(s):

Jose Pedro Silva Nascimento

Recorrido(as):

Oi móvel S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PEDIDO DE PORTABILIDADE NÃO ATENDIDO. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PAGAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de telefonia que não atende o pedido de portabilidade do consumidor, mas efetua cobrança de valores por serviços não prestados, bem com inclui o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito referente a débito posterior, não utilizado, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

O valor da condenação a título de dano moral deve ser fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Comprovado o pagamento de valores por cobrança considerada indevida, tem o consumidor direito à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.”

No presente caso, o Reclamante em maio de 2020, solicitou a portabilidade da sua linha telefônica sob n o (65) 99271-0529, junto a empresa Reclamada, tendo sido compactuado o valor de R$ 49,00, mensal, para o plano que possuía ligações para qualquer operadora e com maior GB de internet, qual seria efetuado a sua ativação dentro do período de vinte e quatro horas.

Entretanto, após passado o prazo de cinco dias, o Reclamante realizou reclamação junto ao suporte da Reclamada informando que não estava sendo possível a realização de ligações, tendo o preposto da Reclamada confirmado que apesar da existência do registro da promoção constar no sistema, a linha móvel do Reclamante continuava sem serviço. Como não houve a ativação dos serviços contratados junto à empresa reclamada, o reclamante entrou em contato com a sua antiga operadora a fim de realizar a ativação da sua linha.

Mesmo não tendo conseguido finalizar a portabilidade de sua linha para a empresa reclamada, constatou em 20 de maio de 2020, que seu nome tinha sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, assim, entrou em contato solicitando o boleto pra quitar a suposta dívida, no intuito de que seu nome fosse retirado dos órgãos de proteção ao crédito, após efetuar o pagamento do boleto o encaminhou o comprovante por e-mail para a empresa, como consta no ID 110814972. Somente tendo sido baixado seu nome após o pagamento de forma indevida. Razão pela qual, ingressou com a presente ação pleiteando pela restituição do valor pago indevidamente, bem como indenização a título de dano moral.

Em contrapartida a Reclamada alega que inscreveu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débito referente aos serviços prestados, devendo a sentença ser mantida.

Da análise dos autos, verifico que a empresa reclamada não logrou êxito em comprovar que houve a utilização do serviço no período em que houve a solicitação da portabilidade da linha telefônica do reclamante para a sua operadora, ônus que lhe incumbia conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Deste modo, entendo que os fatos narrados nos autos, configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos pela consumidora.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Desta forma, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediço a inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, sendo suficiente provar esse fato.

Com relação ao pedido de restituição em dobro, por repetição de indébito, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42 dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. Assim, se tratando de pagamento por cobrança indevida de serviço de telefonia não prestado, o Reclamante faz jus ao recebimento em dobro do pagamento de fatura indevida. (CDC, art. 42, parágrafo único).

No tocante ao valor a ser restituído, verifico que restou devidamente comprovado o pagamento indevido da importância de R$ 49,12, valor este que deverá ser restituído em dobro ao consumidor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento
e

condeno a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, por se tratar de relação contratual. E,
determino que a restituição, a título de dano material, seja na importância de R$ 98,24, já na forma dobrada, acrescido de correção monetária da data do desembolso e juros de mora de 1 % (um por cento) a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022